Tribunal: TJSP
Processo: 2058642-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente circunstanciado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Periculum libertatis que não se mitiga pela eclosão da pandemia de Covid-19 – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente circunstanciado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Periculum libertatis que não se mitiga pela eclosão da pandemia de Covid-19 – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2058642-34.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante EDSON DE ALMEIDA FERNANDES e
Paciente JOHNNATHAN HUANN SANTOS DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2058642-34.2020.8.26.0000 - lauda 2/9
Voto:
23752 CFF/D
Habeas Corpus:
2058642-34.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
23a Vara Criminal
Processo:
1505770-94.2020.8.26.0228
Impetrante:
Edson de Almeida Fernandes
Paciente:
Johnnathan Huann Santos de Jesus
Habeas
Corpus
–
Roubo
duplamente
circunstanciado

Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva Revogação
Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Periculum libertatis que não se mitiga pela eclosão
da
pandemia
de
Covid-19

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, destacando a pandemia de Covid-19, pleiteando a concessão da
ordem para a revogação da medida extrema, com ou sem medidas
alternativas ao cárcere, mediante a expedição do pertinente alvará de
soltura. Subsidiariamente, “...caso já haja sentença condenatória proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2058642-34.2020.8.26.0000 - lauda 3/9
pela autoridade coatora e sendo mantido encarcerado o paciente, seja a
ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos
expostos na presente impetração...” (fls. 01/26).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
79/81).
Prestadas as informações judiciais (fls.
84/85), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 89/97).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente
está sendo processado, por infração ao artigo 157, §§ 2o, II e 2o-A, inciso I,
do Código Penal, porque agindo em concurso e com identidade de
propósitos com dois homens não identificados, subtraiu, mediante grave
ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, quatro telefones
celulares, dinheiro e um aparelho de gravação e reprodução de imagens
de propriedade de Anselmo Duarte, Maria Suely Marques Duarte e Maria
Karolina Marques Duarte, donos da Imobiliária Duarte.
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2058642-34.2020.8.26.0000 - lauda 4/9
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal,
como foi, e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar,
como é.
Pois bem.
O paciente responde por crime de
acentuada perniciosidade cometido em concurso e emprego de arma de
fogo que atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade
social, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui
discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2058642-34.2020.8.26.0000 - lauda 5/9
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem ser diuturnamente prestigiadas
na busca da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
As respeitáveis decisões impugnadas
encontram-se suficientemente fundamentadas, ainda que de forma
concisa, delas se podendo extrair as razões de convencimento que
levaram à conclusão adotada, em face da aparente presença dos requisitos
e pressupostos da prisão preventiva, com evidenciação da prova da
existência de crime e indícios suficientes de autoria (vide fls. 49/53 e
93/94, dos autos principais).
Ressalta-se, ainda, a intensidade do
crime objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado (em concurso de agentes e emprego de armas de fogo, com
invasão de um estabelecimento comercial), aspectos que, em princípio e
pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2058642-34.2020.8.26.0000 - lauda 6/9
detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a eventual alegação de ser primário,
não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação
lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de
inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o
processo em liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2058642-34.2020.8.26.0000 - lauda 7/9
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se que não há afronta ao princípio
da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza as diversas
espécies de prisões processuais, que visam garantir o cumprimento da lei
processual e a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o
condão de implicar, por si só, na liberação ou na admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo
de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2058642-34.2020.8.26.0000 - lauda 8/9
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de
ainda não haver informe oficial acerca de casos confirmados de
contaminação generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas
articuladas para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
Assim, ausentes manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2058642-34.2020.8.26.0000 - lauda 9/9
teratológico,
inarredável
reconhecer
a
inexistência
do
acenado
constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)